Tribunal: STF
Processo: Rcl 52541
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Makro Atacadista Sociedade Anônima contra decisão proferida pela 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0011173-64.2015.5.01.0059, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF e 6021/DF).



    Narra o reclamante que, em sede de recurso de revista na fase de execução da ação trabalhista em referência, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que a atualização monetária do valor executado se desse na forma do entendimento firmado pelo STF na ADC nº 58/DF.



    Afirma que, após o retorno dos autos a origem para adequação da liquidação aos parâmetros definidos na ADC nº 58/DF, a autoridade reclamada homologou os cálculos judiciais, nos quais incidiram juros de mora cumulada com a SELIC na fase judicial.



    A parte Sustenta a patente afronta ao julgado paradigma, afirmando que “o Juízo determina a aplicação da SELIC em conjunto com os juros de mora de 1%, o que acarreta, de forma clara, bis in idem, haja vista que a SELIC já engloba juros de mora”. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito, e, ao final, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.



    Em decisão publicada no dia 20/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0011173-64.2015.5.01.0059.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas



    É o relatório. Decido.



    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, estando a certidão de julgamento assim redigida:



    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) [...]” (Ata de julgamento publicada no DJe de 12/2/2021).



    O acórdão foi publicado em 7/4/21, tendo sido opostos embargos de declaração.



    Por sua vez, em 22/10/21, encerrou-se a sessão do Plenário Virtual do STF, que julgou os embargos de declaração opostos, não conhecendo dos embargos dos amici curiae, rejeitando os embargos da ANAMATRA, mas, acolhendo, em parte, os embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, apenas para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, sem conferir efeitos infringentes.



    Compulsados os autos, verifico desrespeito a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que, conforme apontado na exordial reclamatória, é expresso na planilha de cálculos (e-Doc 4, p. 136) a incidência cumulada na fase judicial de juros de mora com a SELIC. Por oportuno, transcrevo os critérios adotados no cálculo, no qual foi considerado o ajuizamento da ação em 12/08/2015:



    “1. Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 11/08/2015 e pelo índice 'SELIC (Fazenda Nacional)' a partir de 12/08/2015, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Última taxa 'SELIC (Fazenda Nacional)' relativa a 02/2022. 



    2. Contribuições sociais sobre 'salários devidos vencidos antes de 05/03/2009' sem acréscimo de juros e multa, conforme Art. 276, caput do Decreto nº 3.048/99. Contribuições sociais sobre 'salários devidos vencidos a partir de 05/03/2009' com acréscimo de juros desde a prestação do serviço e sem acréscimos de multa. 



    3. Sem incidência de juros até 12/08/2015; e juros simples de 1% a.m., pro rata die, a partir de 13/08/2015. (e-Doc 4, p. 136).” (grifei)



    Nesse contexto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT – referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade reclamada deve observância obrigatória ao entendimento do STF procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente